Tribunal: TJSP
Processo: 0036078-27.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Assistência Social
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. FALTA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Extinção do processo, sem julgamento do mérito, quanto ao Município de Santo André, e denegação da segurança por inadequação da via eleita.